Tribunal: STF
Processo: RE 77046
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-05
Data de publicação: 1975-03-05

Ementa:
- Embargos de divergência. Acórdão que afirma que o resgate da enfiteuse há de fazer-se por vinte foros excluída cláusula contratual que disponha diferentemente. Inexistência de dissídio com julgado que permite estabelecer-se novo foro em nova carta. Agravo regimental não provido.